Tribunal: TJDFT
Processo: 0734074-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734074-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA APELADO: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO, RODERICO DOS SANTOS VAZ MANSO, GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO D E S P A C H O Retire-se de Pauta. A análise das Petições de ambas as partes demandam maior tempo do Relator, sendo inviável incorporar o teor no Voto antes da Sessão de amanhã, inclusive para conhecimento dos eminentes Vogais. Voltem conclusos ao Gabinete. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator